Tribunal: TJBA
Processo: 8006217-65.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006217-65.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELHI DE SOUZA ALAKIJA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORREA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, VANESSA MELO DOS SANTOS, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível que objetiva a reforma da sentença para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos do autor, com a consequente exclusão de parcelas excedentes e fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prestação relativa à pensão alimentícia deve ser computada no limite de 30% da margem consignável aplicável aos descontos facultativos, e se houve conduta ilícita das instituições financeiras apta a gerar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pensão alimentícia constitui um desconto obrigatório de natureza estritamente familiar, não se confundindo com empréstimo consignado facultativo, devendo ser deduzida previamente para o cálculo correto da remuneração líquida.

4. Subtraídos os descontos compulsórios (Imposto de Renda, Contribuição Previdenciária e Pensões Alimentícias), os valores retidos pelas instituições financeiras a título de mútuos consignados não ultrapassam o teto legal de 30% estabelecido para a margem consignável.

5. As instituições bancárias agiram no exercício regular de direito, amparadas pela legislação aplicável, inexistindo ato ilícito que justifique a revisão contratual, a repetição de indébito ou a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Descontos compulsórios, como a pensão alimentícia judicial, não integram a margem consignável de 30% destinada aos descontos facultativos, sendo lícitos os empréstimos consignados que respeitem esse limite após as deduções legais atestadas pelo órgão pagador."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8006217-65.2022.8.05.0250
, que figuram, como apelante,
DELHI DE SOUZA ALAKIJA
, e, como apelados,
BANCO BRADESCO S.A. e OUTROS (03)
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça